Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos n° 0709904-11.2022.8.07.0018.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal Apelado: Distrito Federal Trata-se de apelação cível interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de cumprimento de sentença formulado pelo apelante. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica, não sendo suficientes a apresentação de decisões judiciais, proferidas em outros processos, com a imposição de medidas de constrição patrimonial em desfavor do ora apelante. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator